Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).
3. A despeito da irresignação da embargante, as matérias por ela indicadas como omissas foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no agravo de instrumento e reiterada nestes embargos de declaração.
4. A intenção da embargante é provocar um novo julgamento da causa, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado caso entenda ter havido erro no julgamento.
5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.